Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745462-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA, contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial de no 0700422-32.2018.8.07.0001, na qual contende com BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID “I. Defiro a pesquisa de bens pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SNIPER. Feito, intime-se o exequente para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito. Transcorrido in albis, retornem os autos ao arquivo provisório. II. Quanto ao pedido registrado sob o id. 251178796, verifico que já consta nos autos a planilha evolutiva da dívida, conforme o documento de id. 50137622. Diante disso, deixo de conhecer do referido requerimento. Ressalto, contudo, que eventuais pretensões que extrapolem os limites da cognição restrita própria da execução deverão ser formuladas pela via processual adequada. Foram opostos embargos declaratórios no ID 250175602, os quais foram rejeitados (ID 251511522). Confira-se: "Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de ID 248801310, sob o fundamento de que contém omissões e contradição, razão pela qual a parte requer que sejam pontualmente apreciadas suas alegações. Alega a parte embargada a existência de contradição, proveniente da desnecessidade de dilação probatória, bem como omissão na análise da alegada responsabilidade do órgão pagador e quanto a continuidade dos descontos no contracheque do executado. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. Consoante salientado na decisão embargada, as teses arguidas pelo embargante demandam abertura de instrução probatória, não passíveis de apreciação de ofício, o que viola os estreitos limites da exceção de pré-executividade. Oportuno ressaltar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa e não são cabíveis quando o objetivo é adequar o julgado ao particular entendimento da parte embargante. Além disso, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Cumpre destacar, ainda, que a contradição apta a ensejar o manejo dos embargos declaratórios é aquela existente entre os fundamentos da decisão e seu comando (contradição interna), e não eventual discrepância entre a decisão embargada e eventuais entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais tido pelo embargante como corretos (contradição externa) Dessa forma, não há que falar na existência de qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, a qual deve ser mantida em sua totalidade. ANTE O EXPOSTO, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, os REJEITO, razão pela qual mantenho, na íntegra, a decisão atacada. Quanto ao mais, aguarde-se o prazo concedido ao exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Após, prossiga nos termos do item 3 e seguintes da decisão de recebimento." Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para evitar constrição patrimonial com base em crédito desatualizado; No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a intimação do banco agravado para apresentar demonstrativo atualizado da evolução do saldo devedor, conforme art. 4o, III, da Resolução no 5.004/2022 do Conselho Monetário Nacional; Sustenta o agravante estar sendo cobrado judicialmente por dívida cujo último demonstrativo remonta ao ano de 2019, no valor de R$ 277.924,66. Alega ter solicitado administrativamente ao banco o fornecimento de demonstrativo atualizado, o qual foi negado sob a justificativa de que a manifestação deveria ocorrer exclusivamente nos autos. Afirma ter reiterado o pedido judicialmente, sendo este indeferido sob o argumento de que já constaria nos autos planilha evolutiva da dívida. Argumenta ser imprescindível a atualização do débito para garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente diante do pedido de penhora de 30% dos seus rendimentos, formulado pelo banco. Assevera poder acarretar a ausência de atualização do débito constrições patrimoniais desproporcionais, violando o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta ser desnecessária a propositura de ação autônoma para obtenção do documento, o qual deveria ser fornecido diretamente nos autos da execução, conforme previsão normativa. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 77427689). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial apresentado por BANCO DO BRASIL SA, em face de WANDERLEY ARIMATEA DE PAIVA. O agravante está sendo cobrado judicialmente por dívida cujo último demonstrativo remonta ao ano de 2019, no valor de R$ 277.924,66. A atualização do débito é devida até porque se trata de exigência razoável e que visa evitar lesão ao patrimônio do devedor além do que lhe é devido, garantindo e equalizando os direitos de ambos os sujeitos do processo, bem assim, evita-se a “prática de atos processuais repetitivos e desnecessários” por parte do Poder Judiciário. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO, INCLUSIVE COM ABATIMENTO DOS VALORES JÁ ADIMPLIDOS. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. RISCO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR ALÉM DO QUE É DEVIDO. CORREÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A opção da parte exequente pela interposição de agravo de instrumento em vez de simplesmente apresentar a planilha de débito atualizada na origem aponta ausência de compromisso com os postulados da “cooperação, da efetividade da prestação jurisdicional e da razoabilidade, conforme previstos nos artigos 6o e 8o do Diploma Processual”. 2. A planilha atualizada do débito, documento de fácil alcance para uma instituição financeira do porte do agravante, evita, inclusive, a temerária possibilidade de, uma vez deferida a medida de bloqueio online de valores sem o esclarecimento do exato valor perseguido, descontado os valores já obtidos pelo credor, aquela se dar em montante superior ao valor efetivamente devido, de maneira a não somente causar prejuízo, ainda que temporário ao devedor, mas, muito provavelmente, movimentar desnecessariamente o aparato estatal, tudo em função da franzina alegação de que a obtenção do valor atualizado pelo credor tardaria para ser obtido. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (0727472-31.2021.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/06/2022.) Todavia, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de outubro de 2025 14:40:04. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador